Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700760-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO EMBARGADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. QUESTÃO REITERADAMENTE EXAMINADA EM DECISÕES PRETÉRITAS E OUTROS PROCESSOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em face à deserção. 2 – Gratuidade de justiça. Questão reiteradamente examinada no processo de origem e outros feitos. Ausência alteração fática. O direito à gratuidade de justiça tem como pressuposto a ausência de recursos para custear as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Indeferido o pedido, novo requerimento deve estar respaldado em alterações das condições financeiras que levaram ao indeferimento, sob pena de não ser conhecido. A questão já foi recém e reiteradamente examinada pela Turma que indeferiu o pedido (ID 114149951, 114149998-114150001, processo de origem 0710617-26.2021.8.07.0016), também no mandado de segurança 0700177-48.2022.8.07.9000 e em outro processo de mesma relatoria 0714354-37.2021.8.07.0016, chegando o tema às Turmas Reunidas por meio de agravo interno no mandado de segurança 0700176-63.2022.8.07.9000. O novo pedido não está ancorado em qualquer alteração fática. A declaração de hipossuficiência acostada ao presente processo é datada de julho de 2021 (ID 35378264). A alegação de despesa com aluguel residencial não tem respaldo, pois o contrato de locação juntado tinha vigência até agosto de 2021 (ID 35378274). A alegação de que sustenta a irmã não condiz com a realidade dos fatos, pois segundo consta no processo de origem ID 114149945 -114149948 ela é pensionista do Ministério das Relações Exteriores com rendimentos altos. Os argumentos acerca do endividamento já foram apreciados quando do indeferimento da gratuidade de justiça nas decisões pretéritas. Nesse quadro, não se conhece do pedido. 3 – Preparo recursal. Deserção. na forma do art. 29, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento está sujeito a preparo. O recolhimento será efetivado, independentemente de intimação, no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso e comprovado no processo, sob pena de deserção (art. 31, RITR). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. 4 – Litigância de má-fé e ato atentatório da dignidade da justiça. Apesar de já ter sido examinada e superada a questão da gratuidade de justiça em reiteradas ocasiões, a parte insiste em deduzir pedido que reconhecidamente não tem direito, na tentativa de induzir o juiz ao erro. Essa prática contraria a lealdade e a boa-fé processual, além de criar embaraço à efetivação dos provimentos judiciais. O recorrente já foi sancionado pela litigância de má-fé pelo juiz de origem por alterar a verdade dos fatos, mas ainda não se mostrou suficiente para conter a reprovável atuação da parte, de modo que há justificativa para a majoração das penas, assim como para a imposição da condenação por ato atentatório da dignidade da justiça. Decisão que se mantém. 5 – Agravo interno conhecido, mas não provido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. QUESTÃO REITERADAMENTE EXAMINADA EM DECISÕES PRETÉRITAS E OUTROS PROCESSOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Gratuidade de justiça. O acórdão recorrido dá conta de que a gratuidade de justiça já foi objeto de 4 processos e recursos sem alteração na situação financeira do autor. Os argumentos acerca do endividamento já foram apreciados quando do indeferimento da gratuidade de justiça nas decisões pretéritas. Não há a omissão apontada. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 1o, II, 5o, II, III, LIV e LXXIV todos da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça em razão de se encontrar em “dificuldades financeiras, mesmo sendo servidor público, contar com inúmeros descontos mensais em seu contracheque e conta corrente”. Assevera, ainda, que o recorrente “não consegue arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar seu sustento e de seus familiares.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o recurso extraordinário que tem a finalidade de análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita não apresenta repercussão geral (TEMA 188): “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 16 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal